Tribunal: TJSP
Processo: 1006800-21.2019.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA MESMA PARTE – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – UNIRRECORRIBILIDADE – Reconhecido que, havendo a oposição de dois embargos de declaração, pela mesma parte e em face do mesmo acórdão, o segundo embargos interposto não pode ser conhecido, em razão da preclusão consumativa, operada pela oposição do primeiro –

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA MESMA PARTE – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – UNIRRECORRIBILIDADE – Reconhecido que, havendo a oposição de dois embargos de declaração, pela mesma parte e em face do mesmo acórdão, o segundo embargos interposto não pode ser conhecido, em razão da preclusão consumativa, operada pela oposição do primeiro – Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade - Embargos de declaração não conhecidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006800-21.2019.8.26.0597/50001, da Comarca de Sertãozinho, em que é
embargante ANTONIO CARLOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006800-21.2019.8.26.0597/50001 -Voto no
2
VOTO No: 37313
EDCL.No: 1006800-21.2019.8.26.0597/50001
COMARCA: SERTÃOZINHO 3a VARA CÍVEL
EBTE. : ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSIÇÃO DE
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA MESMA
PARTE

INADMISSIBILIDADE

PRECLUSÃO
CONSUMATIVA

UNIRRECORRIBILIDADE

Reconhecido que, havendo a oposição de dois embargos de
declaração, pela mesma parte e em face do mesmo acórdão,
o segundo embargos interposto não pode ser conhecido, em
razão da preclusão consumativa, operada pela oposição do
primeiro
Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade -
Embargos de declaração não conhecidos.”
Embargos
de
declaração
tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 272/277, que, por
votação unânime, negou provimento ao apelo.
Sustenta que há omissão no v. acórdão.
Aduz que as provas constantes dos autos comprovam a
existência de falha na prestação de serviços pelo banco
embargado. Aduz que, por falha do banco, o embargante
teve debitado de sua conta, por duas vezes, o cheque no
850.062 e, em decorrência disso, houve cobrança de juros
do uso do limite do cheque especial. Prequestiona a
matéria. Requer o acolhimento dos embargos, para sanar as
omissões e para fins de prequestionamento (fls. 01/06 do
apenso).
É o relatório.
Houve a interposição de dois embargos de
declaração pela mesma parte, Antônio Carlos de Souza, em
face do mesmo acórdão, conforme se verifica através da
consulta processual realizada junto ao sistema SAJ deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
O 1o embargos de declaração, interposto
aos
07/10/2020,
recebeu
o
número
1006800-21.2019.8.26.0597/50000, e foi protocolizado às
20h02min, conforme atesta aludido sistema.
Ocorre que, no mesmo dia, 07/10/2020, às
20h06min, o embargante protocolou outro embargos de
declaração, contendo o mesmo objeto recursal, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006800-21.2019.8.26.0597/50001 -Voto no
3
recebeu o no 1006800-21.2019.8.26.0597/50001.
Desta forma, o 2o embargos de declaração
protocolado não pode ser conhecido, em razão da preclusão
consumativa, que se operou no ato da oposição do 1o
embargos de declaração.
Sobre o tema, veja-se ensinamento de
Theotonio Negrão em sua obra “Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor”:
“Opostos dois agravos regimentais pela
mesma parte, o segundo não merece ser conhecido porque
atingido pela preclusão consumativa” (STJ-3aT., REsp
589.137-AgRg, Min. Menezes Direito, j. 14.11.06, DJU
19.3.07). No mesmo sentido: STF-RT 872/165 (2a T., AI
688.291-AgRg).
Veja-se, ainda, o entendimento do Colendo
STJ:
“Processo:
EDcl
no
MS
14391
DF
2009/0107475-0 - Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE - Julgamento: 10/10/2012 - Órgão Julgador: S3 -
TERCEIRA
SEÇÃO
-
Publicação:
DJe
22/10/2012
-
ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. TERMO INICIAL DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
OPOSIÇÃO
DE
DOIS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, PELA MESMA PARTE, AO ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A
SEGURANÇA.
SEGUNDOS
EMBARGOS
QUE
NÃO
PODEM
SER
CONHECIDOS, EM RAZÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS
OPOSTOS A PRETEXTO DE QUE NÃO TERIAM SIDO EXAMINADAS AS
ALEGAÇÕES DE DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO E DE
INCIDÊNCIA DOPRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL. MATÉRIAS
EFETIVAMENTE ENFRENTADAS NO JULGAMENTO DO MANDADO DE
SEGURANÇA.
OMISSÕES
NÃO
CONFIGURADAS.
PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
QUESTÕES
JÁ
DECIDIDAS
E
DE
OBTER
OPREQUESTIONAMENTO
DE
TEMA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE”.
Ademais, a oposição de dois embargos de
declaração pela mesma parte infringe os princípios da
unirrecorribilidade
e
da
eventualidade
recursal,
afrontando o sistema do Código de Processo Civil, que
possibilita uma única oportunidade, para o oferecimento
de um único recurso.
Não se conhece, portanto, do presente
embargos de declaração, uma vez que o 1o recurso
interposto
pela
parte
(no
1006800-21.2019.8.26.0597/50000) já foi objeto de regular
apreciação.
Embargos de declaração não conhecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006800-21.2019.8.26.0597/50001 -Voto no
4
Salles Vieira, Relator